Tribunal: STF
Processo: RHC 232792
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-23
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 796.186/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, custodiado em presídio localizado em Francisco Sá/MG, requereu a transferência de estabelecimento prisional ao Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento., nos termos da seguinte ementa (Doc. 9): 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO AOS FAMILIARES – QUESTÃO ADMINISTRATIVA – COMPETÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE VAGAS – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. 



    - É de competência da Superintendência de Gestão de Vagas, a análise da viabilidade da transferência do apenado para outro estabelecimento prisional.



    - A transferência do apenado para cumprimento da pena em outro estabelecimento prisional não consiste em direito subjetivo do preso. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA. DIREITO RELATIVO. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. 



    1. "O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada" (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015).



    2. No caso dos autos, a transferência requerida mostra-se inviável, haja vista a ausência de vaga em unidade prisional mais próxima à Comarca de Divino/MG.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste recurso, alega-se, em suma: o paciente é alvo de flagrante constrangimento ilegal, já que a sua manutenção a uma distância superior a 770Km da residência de seus familiares constitui medida abusiva e desumana, motivo pelo qual postula-se por meio do presente recurso a concessão da ordem de habeas corpus de ofício a fim de se garantir ao paciente os direitos consagrados no art. 1º, caput, LEP.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias e concluiu pela ausência de ilegalidade da decisão que manteve o paciente no presídio em que está custodiado. Colhe-se do voto condutor (Doc. 42): 



    [...] o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Francisco Sá/MG prestou as seguintes informações (e-STJ fls. 70/71): 



    A defesa do paciente, tendo formulado pedido de transferência do local de cumprimento da pena, foi respondida, através do ofício contido no sequencial 231.1, acerca da impossibilidade de tal ato, considerando a ausência de vagas em unidades prisionais próximas à comarca de Divino — MG. 



    [...] 



    No sequencial 269.1, a defesa do paciente reiterou o pedido de transferência do local de cumprimento da pena, para unidade prisional próxima à comarca de Divino — MG. Por tal motivo, foi expedido oficio ao órgão competente, sendo apresentada resposta, no sequencial 277.1, informando a ausência de vagas na unidade prisional mais próxima à comarca de Divino — MG, qual seja, na cidade de Muriaé — MG. 



    Novamente, a defesa do paciente, no sequencial 281.1, manifestou-se nos autos, requerendo a permuta entre internos, a fim de que seja possibilitada a mudança do local de cumprimento da pena. 



    [...] 



    Resposta ao oficio encaminhado à Diretoria de Gestão de Vagas — DGV, informando novamente a impossibilidade de transferência, no sequencial 290.1. 



    Mais uma vez, a defesa do paciente, no sequencial 294.1, formulou pedido de transferência/permuta do local de cumprimento da pena, sendo que, posteriormente, o Ministério Público, no sequencial 299.1, requereu a expedição de oficio à Direção da Penitenciaria de Francisco Sá, bem como a Superintendência de Gestão de Vagas, a fim de que avaliem a viabilidade da permuta requerida. 



    Resposta ao oficio, no sequencial 306.1, em que a Diretoria de Gestão de Vagas — SGVA informou sobre a impossibilidade de atender o pleito formulado pela defesa, em razão do alto índice de ocupação carcerária. 



    A defesa do paciente, no sequencial 311.1, reiterou o pedido de transferência, ocasião em que pugnou pela fixação do prazo de 90 (noventa) dias para que a Diretoria de Gestão de Vagas adotasse as providências necessárias para efetivação do ato. 



    [...]



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é assente de que "o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada" (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015). 



    É o caso dos autos, uma vez que, consoante se pode depreender das transcrições acimas, a transferência requerida mostra-se inviável, haja vista a ausência de vaga em unidade prisional mais próxima à Comarca de Divino/MG. 



    Importante destacar que "a Diretoria de Gestão de Vagas — SGVA informou sobre a impossibilidade de atender o pleito formulado pela defesa, em razão do alto índice de ocupação carcerária" (e-STJ fl. 71). 



    Verifica-se, portanto, que a negativa da transferência ocorreu mediante decisão motivada, com fulcro na indisponibilidade de vagas na unidade prisional de destino. 



    Bem se percebe que inexiste flagrante ilegalidade no acórdão ora impugnado, pois as instâncias ordinárias consignaram a inexistência de vagas na unidade prisional pretendida pelo recorrente. Ora, “a transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse público”, conforme bem destacado pelo STJ. 



    Além disso, a jurisprudência desta CORTE possui firme entendimento no sentido de que o apenado não tem direito subjetivo de caráter absoluto de cumprir a pena em estabelecimento penitenciário próximo ao local de residência de seus familiares (HC 209757 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2022; HC 208995 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 15/03/2022; RHC 117977, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/8/2014; HC 115539, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2013; HC 71076, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado DJ 6/5/1994). Esse último assim ementado:



    Art. 86 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210, de 11.07.1984). Ao dispor que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União, nem por isso o art. 86 da Lei n. 7.210, de 11.07.1984, criou para o condenado um direito subjetivo, irrecusável pela administração judiciária. As circunstancias, em cada caso, e que devem justificar a autorização do Juízo competente, para que a execução assim se proceda. Para concedê-la ou recusá-la, o juiz deve levar em conta, não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas, também, os da administração pública, sobretudo quando relacionadas com o efetivo cumprimento da pena. Quando haja risco de cumprimento inadequado da pena, no lugar pretendido pelo sentenciado, deve ser recusado o beneficio.



     No mesmo sentido, o seguinte excerto do voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO no julgamento do HC 88508 MC-AgR, Segunda Turma, DJe de 18/12/2013:



     



    […] 



    Na realidade, ainda que a condenação penal deva ser executada, ordinariamente, no local onde cometido o crime ou em que proferida a sentença condenatória, ou , ainda , naquele próximo aos familiares do condenado, o fato é que a implementação executiva do título penal condenatório pode realizar-se, legitimamente, em lugar diverso daqueles anteriormente referidos, desde que ocorrentes, como sucede na espécie, situações vinculadas a determinados fatores, como os pertinentes à conveniência da administração penitenciária ou a critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública.



     



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente